Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727383-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARA APKAR MINASSIAN, JAIRTON MENDES CRUZ, JOAO ALVES CALIXTO DE OLIVEIRA, JORGE DANTAS DIAS, JOSE ALBERTO BRITO, MARCOS TARCISIO CAMPOS CALDEIRA, PEDRO QUEIROZ FILHO, VANINE VASCONCELOS MAGALHAES AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretendiam suspender o pagamento de contribuições extraordinárias ou, subsidiariamente, limitá-las a dez por cento (10%) dos seus rendimentos líquidos. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, tendo sido interposto agravo interno. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos recursos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0720471-60.2019.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que os presentes recursos perderam seu objeto, restando prejudicados. Dessa forma, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator